Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O financiamento imobiliário de empreendimento ainda em construção contraído pelo mutuário/comprador confere ao agente financiador a prerrogativa de cobrar os chamados juros de obra, com o intuito a remunerar o capital emprestado, o qual é transferido gradativamente à construtora, conforme a evolução da obra e até a averbação do Habite-se.

2. Caracterizada a falha na prestação do serviço, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia de fornecimento e comercialização dos produtos, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Consoante remansosa jurisprudência, o atraso injustificado na entrega do imóvel, configura a existência da mora e a consequente obrigação de indenizar o consumidor por eventuais prejuízos, inclusive os valores pagos a título de juros de obra durante o período do inadimplemento contratual.

4. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.